Tribunal: CARF
Processo: 10783.921930/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.921930/2016-68
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.814 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FERTILIZANTES HERINGER S.A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE
DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA
SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE.
POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero,
que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por
ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do
insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção. (Acórdão
9303-013.887)
PIS/COFINS. INSUMOS. ARMAZENAGEM. PRIMEIRO PERÍODO.
OBRIGAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
Por obrigação legal de operações portuárias na importação (art. 1° inciso I da
Lei 12.815/2013) e armazenagem das mercadorias importadas (IN SRF 680/06
e art. 35, Parágrafo Único da IN RFB 800/2007), é possível conceder créditos
para o pagamento das operações portuárias e das despesas com o primeiro
período de armazenagem das mercadorias importadas como relevante ao
processo produtivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial, exceto no que se refere à rubrica denominada “frete municipal, carga e
descarga, desembaraço, desestiva, movimentação de carga, transporte portuário, dentre outros”,
e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, por unanimidade de votos, para manter a glosa
sobre fretes de produtos acabados entre estabelecimentos, e a glosa dos períodos subsequentes ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.921930/2016-68
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.921930/2016-68

primeiro de armazenagem na importação. As Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e
Cynthia Elena de Campos votaram pelas conclusões em relação aos fretes de produtos acabados
entre estabelecimentos.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, Recorrente,
contra o Acórdão 3301-011.833 assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013 (...)
FRETES.
INSUMOS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com fretes no transporte de insumos, ainda que estes sejam tributados à
alíquota zero, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no País, geram
créditos das contribuições.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa de COFINS pode
descontar créditos calculados em relação aos gastos com serviços vinculados
diretamente aos insumos importados, que são essenciais para garantir a continuidade da
atividade de fabricação dos produtos, passando pelo correto manuseio, atendimento à
legislação do setor e nacionalização até que estes cheguem ao estabelecimento
industrial. (...)
NÃO-CUMULATIVIDADE.
FRETE
NO
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS. POSSIBILIDADE.
O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é indispensável à
atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na operação de venda, atraindo
a aplicação do permissivo do art. 3o , inciso IX e art. 15 da Lei n° 10.833/2003.
1.2. A Recorrente aponta dissídio jurisprudencial acerca da possibilidade de
concessão de créditos de PIS/COFINS às despesas com: armazenagem e operações portuárias,
frete na aquisição de produtos desonerados e frete de transferência de produto acabado entre
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.921930/2016-68

estabelecimentos. Para demonstrar a propalada divergência a Recorrente aponta os seguintes
paradigmas:
Acórdão 3401-006.213 (despesas portuárias)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
COFINS. INSUMOS. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para
a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Nesse contexto, são exemplos de insumo,
no processo produtivo de acrilonitrila: nitrogênio (gasoso e líquido) e peróxido de
hidrogênio.
Acórdão 9303-005.154
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO
DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes
utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao PIS e a
Cofins.
Acórdão 9303-010.724
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
DESPESAS
PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp n° 1.221.170/PR, na sistemática dos
recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de PIS, no
regime da não-cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do processo produtivo,
como por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e movimentação de
mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem como as despesas de
transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço adquirido
foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz
se necessário o reconhecimento do direito ao crédito.
1.3. A Recorrente alega em sua peça de irresignação que:
1.3.1. “Seja por não guardarem a necessária relação de pertinência e
essencialidade com o processo produtivo, considerado na sua indivisível
unicidade, ainda que sejam contabilizados como custo de produção; devem ser
restabelecidas as glosas dos créditos tomados sobre: serviços de despachante
aduaneiro e despesas com armazenagem”;
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.921930/2016-68

1.3.2. “As despesas com fretes na aquisição de produtos desonerados, não podem
dar direito à apuração de crédito sobre bens e serviços agregados ao custo de
aquisição da matéria-prima por expressa disposição legal”.
1.4. Em contrarrazões a Recorrida destaca:
1.4.1. O recurso não deve ser recebido no tema despesas portuárias, pois
“enquanto o presente caso trata dos gastos de serviços portuários na aquisição de
insumos (na importação), o paradigma indicado trata de serviços portuários na
venda de produtos (na exportação)”;
1.4.1.1. A contratação de serviços portuários é essencial para que a
mercadoria importada possa ser liberada do porto e chegar ao
estabelecimento da Recorrida;
1.4.2. A Receita Federal passou a admitir (por meio da IN 2121/22) créditos de
PIS/COFINS nas despesas com fretes de mercadorias não oneradas pelas
contribuições;
1.4.2.1. Frete e mercadoria são tributados e contabilizados de forma
autônoma, logo, não há que se falar em creditamento conjunto;
1.4.2.2. O frete, no presente caso, é de matéria prima importada, do porto
até o estabelecimento da Recorrida;
1.4.3. O frete de produto acabado compõe a operação de venda e compõe o ciclo
operacional da Recorrida.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O Recurso é tempestivo, fundamentado em paradigmas não alterados, contra
Acórdão de Turma Ordinária que não decretou a nulidade do processo na forma da Lei 9.784/99
versando sobre temas devidamente prequestionados e com identificação da legislação em debate
(art. 3° incisos II e IX das Leis 10.637/02 e 10.833/02).
2.1.1. Por oportuno, o recurso fazendário trata das despesas somente ao apresentar
os Acórdãos paradigmas; não apresenta quaisquer motivos de fato ou de direito pelos quais
entende que o crédito decorrente das despesas com serviços portuários podem ou não ser
concedidos – o que poderia levar ao não conhecimento por ausência de enfrentamento das teses
dispostas no acórdão recorrido. Todavia, conheço do recurso neste ponto forte no artigo 322 § 2°
do Código de Processo Civil:
Art. 322 (...)
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.921930/2016-68

§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o
princípio da boa-fé.

2.2. Há similitude fática e divergência de interpretação jurídica entre o recorrido e
o paradigma 9303-005-154: ambos tratam de FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO
TRIBUTADOS pelas contribuições, enquanto no recorrido o crédito foi concedido ante a
diferença de incidência das contribuições entre o frete e o insumo e a essencialidade deste frete,
no paradigma restou fixada a impossibilidade do creditamento, pois somente seria possível a
concessão dos créditos para os fretes de venda e enquanto custo de aquisição das mercadorias:
Acórdão recorrido:
Frete na aquisição de insumos
A autoridade fiscal glosou o crédito de despesas com fretes na aquisição de insumos,
uma vez que estes, por serem matérias-primas para a produção de fertilizantes, estão
sujeitos à alíquota zero.
A Recorrente, com razão, sustenta que a alíquota zero aplicada às aquisições de
matérias-primas não se estende ao custo de frete, pois este sofre a tributação normal de
PIS/Pasep e de COFINS.
O crédito é permitido com suporte no art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, porquanto se
trata de custo na aquisição de insumos destinados à produção dos bens, foram tributados
pelas contribuições e foram pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no País.
A glosa deve ser revertida.
Acórdão 9303-005-154
Portanto da análise da legislação, entendo que o frete na aquisição de insumos só pode
ser apropriado integrando o custo de aquisição do próprio insumo, ou seja, se o insumo
é onerado pelo PIS e pela Cofins, o frete integra o seu custo de aquisição para fins de
cálculo do crédito das contribuições. Não sendo o insumo tributado, como se apresenta
no presente caso, não há previsão legal para este aproveitamento.
2.2.1. Bem, o Acórdão recorrido reverteu as glosas de despesas portuárias, nome
do grupo de despesas composta dos seguintes itens: “armazenagem, frete municipal, carga e
descarga, desembaraço, desestiva, movimentação de carga, operação portuária, transporte
portuário, dentre outros”. A Recorrente trata de forma absolutamente genérica estas despesas
(em verdade, apenas compara o acórdão recorrido com o paradigma), porém, negrita no
paradigma as despesas portuárias e grifa a expressão armazenagem de insumo importado, logo,
entendo, como dito acima, que a irresignação da Recorrente é sobre ambos os pontos.
2.2.1.1. Fixado o antedito, não obstante o tópico do paradigma seja nomeado de
“Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda” (bem possível que em respeito ao
TVF), resta clara da leitura do arrazoado que o acórdão trata de armazenagem e despesas
portuárias na importação, logo, na aquisição de mercadorias:
As glosas de “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda” abrangem
serviços de armazenagem de insumo importado, despesas portuárias, serviços
portuários, utilização de infraestrutura marítima (glosados com base em planilha
apresentada pela empresa – detalhes às fls. 227 a 235), por não encontrarem previsão
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.921930/2016-68

legal para apropriação de créditos (em relação a insumos importados, mencionando as
Soluções de Consulta SRRF08/Disit n. 313/2011 e a SRRF10/Disit n. 92/2012). (...)
Em sua defesa, a empresa afirma que as glosas foram efetuadas, entre outros, em
relação a despesas portuárias, despesa de frete e armazenagem de insumos importados e
despesas “administrativas”, alegando que o frete é necessário à atividade empresarial,
não podendo ser glosadas despesas de notas de empresas transportadoras (Concórdia,
Flumar e Breyner) como despesas portuárias, e que todos os valores de transporte em
qualquer etapa do processo produtivo geram créditos. Sobre as despesas portuárias e
serviços portuários, sustenta que não podem ser compreendidos como parte da
importação, mas sim como custo da atividade empresarial, gerando créditos.
2.2.1.2. No Acórdão recorrido, dentro do tópico direito ao crédito de operações
portuárias foram revertidas as glosas vaticinadas no item 2.2.1. também na operação de compra
de matéria prima, ou seja, na importação:
Sustenta a Recorrente que é impossível desenvolver regularmente seu processo
produtivo sem que: a) a matéria-prima fosse desestivada (desembarcada do navio e
acondicionada em caminhões para o transporte até o estabelecimento industrial); b) a
matéria-prima fosse armazenada durante o processo de desembaraço; c) fosse
contratado transporte portuário, de modo a permitir o deslocamento da matéria-prima de
acordo com as necessidades e disponibilidades do porto; tudo com o objetivo de
efetivação do desembaraço aduaneiro da matéria-prima.
2.2.1.3. Diversamente de outros julgados desta Turma, tanto o paradigma, quanto
o recorrido esmiúçam os gastos que compõe as operações portuárias, comparando um e outro se
percebe divergência de interpretação jurídica (concessão ou não dos créditos de PIS/COFINS)
para os seguintes gastos: armazenagem e operação portuária. Portanto, o recurso da Fazenda
Nacional não comporta conhecimento nos seguintes gastos: “frete municipal, carga e descarga,
desembaraço, desestiva, movimentação de carga, transporte portuário, dentre outros” que
compõe a glosa de OPERAÇÕES PORTUÁRIAS no TVF.
2.2.2. Por fim, há similitude fática e divergência de interpretação jurídica no tema
FRETE DE PRODUTO ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTOS: o acórdão recorrido
concede crédito aos fretes por entender que compõe a operação e venda, nos termos do art. 3°
inciso IX das Leis 10.637/02 e 10.833/03 e o paradigma adota posição diametralmente inversa:
Recorrido:
Créditos de frete de embalagens e de materiais de limpeza
As glosas se referem a: (...)
d) Frete de produtos acabados. (...)
Por sua vez, o item “d”, frete de produtos acabados, integra o custo de venda, com
creditamento permitido art. 3o, IX, Lei n° 10.833/2003 c/c art. 15 da Lei n°
10.833/2003.
Acórdão 9303-010.724
Voto vencido:
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.921930/2016-68

É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível de constituição
de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX, e art. 15 da Lei 10.833/03
– pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na “operação” de venda.
A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a norma traz o
termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse dispositivo os
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, dentre as quais o frete
ora em discussão. Sendo assim, não compartilho com o entendimento do acórdão
recorrido ao restringir a interpretação dada a esse dispositivo.
Voto vencedor:
1) despesas com transporte de produtos acabados
Como vê-se do voto da ilustre relatora, ela entende que estas despesas geram créditos da
não-cumulatividade do PIS e da Cofins, por se encaixarem como frete nas operações de
venda. Portanto, essa discussão não é atrelada ao conceito de insumos, mas a um
dispositivo específico da Lei, no caso o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, abaixo
transcrito: (...)
Pelos esclarecimentos constantes do voto, efetivamente essas despesas não se
compreendem no conceito de insumos, pois efetivadas após o encerramento do processo
de produção. Não há qualquer elemento que demonstre que essas despesas decorrem de
fretes na operação de venda, como entendeu a ilustre relatora. Portanto não há previsão
legal que ampare esse aproveitamento de crédito: nem são insumos e nem são fretes na
operação de venda.

2.3. Esta Turma consolidou entendimento de que desde que cumpridos os demais
requisitos legais (aquisição do frete de pessoa jurídica pelo comprador das mercadorias e desde
que os fretes tenham sido tributados e contabilizados em separado), é possível a concessão de
crédito para o FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMO INDEPENDENTEMENTE DO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES na aquisição dos bens transportados:
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da Cofins
não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica
domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem utilizados como
insumo na fabricação de produtos destinados à venda. Nos casos de gastos com fretes
incorridos pelo adquirente dos insumos, serviços que estão sujeitos à tributação das
contribuições por não integrar o preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos,
não se enquadrando na ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei
10.637/2003. A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em
face da essencialidade do próprio bem transportado, embora anteceda o processo
produtivo da adquirente. (Acórdão 3301-008.789 – Relatora Liziane Angelotti Meira)
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal
exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.921930/2016-68

produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
(Acórdão 9303-013.887)

2.4.
A Recorrida pleiteia créditos decorrentes de despesas com
ARMAZENAGEM E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS NA IMPORTAÇÃO. Explicando, após
o navio atracar no porto a mercadoria importada, geralmente em contêiner, é descarregada em
um pátio no lombo de um caminhão. Este caminhão dirige-se obrigatoriamente a um armazém
alfandegado e é somente após a mercadoria entrar neste armazém (momento conhecido como
presença de carga) que é permitido o início do despacho aduaneiro (ao final do qual, a
mercadoria será entregue para a Recorrida). Os armazéns alfandegados - em contraponto pelo
recebimento e guarda das mercadorias – exigem um valor, uma contraprestação pecuniária,
conhecida como primeiro período de armazenagem. Do mesmo modo, exigem pela
movimentação da carga, do navio ao caminhão e do caminhão ao terminal (basicamente, no que
consistem as operações portuárias).
2.4.1. Portanto, por obrigação legal de operações portuárias na importação (art. 1°
inciso I da Lei 12.815/2013) e armazenagem das mercadorias importadas (IN SRF 680/06 e art.
35, Parágrafo Único da IN RFB 800/2007), é possível conceder créditos para o pagamento das
operações portuárias e das despesas com o primeiro período de armazenagem das mercadorias
importadas como relevante ao processo produtivo; sem esta despesa a mercadoria importada não
chega ao processo produtivo, invalidando-o. Como não há discrimen no acórdão recorrido sobre
qual período de armazenagem teve o crédito concedido, de rigor limitá-lo ante provimento
parcial do recurso da Fazenda Nacional.

2.5. Para este relator é possível a concessão de créditos nos FRETES DE
PRODUTOS ACABADOS somente se restar devidamente demonstrado que a mercadoria,
quando transportada, já se encontra vendida (e ai estamos a tratar de um frete de venda, nos
termos do inciso IX do artigo 3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03) ou se este frete por algum
motivo demonstrar-se relevante ao processo produtivo, isto é, que sem a contratação deste frete a
mercadoria de algum modo pode perder a qualidade ou extraviar-se (art. 3° inciso II das Leis
10.637/02 e 10.833/03).
2.5.1. No presente caso, a Recorrida justifica de forma absolutamente genérica
seu pedido de concessão de créditos ao frete de produto acabado (“compõe o frete na operação
de venda”) logo, impossível a concessão dos créditos pleiteados.

3. Pelo exposto, admito e conheço em parte do recurso da Fazenda Nacional,
dando-lhe parcial provimento para:
3.1. Manter a glosa dos fretes de produtos acabados;
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.814 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.921930/2016-68

3.2. Manter a glosa a glosa dos períodos subsequentes ao primeiro de
armazenagem na importação.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1128
DF CARF MF
Original